Tribunal: TJBA
Processo: 8059678-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059678-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/BA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da Execução Fiscal nº 0082173-54.2009.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia em desfavor da empresa Sul América S.A., para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/BA. O Juízo da 5ª Vara declinou da competência, afirmando que as execuções fiscais deveriam tramitar perante as varas fazendárias tributárias. O Juízo da 11ª Vara igualmente se declarou incompetente, por entender que sua atribuição restringe-se à execução de créditos tributários, suscitando o presente incidente. II. Questão em discussão 2. Definir se a execução de dívida ativa não tributária, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/BA, deve tramitar perante varas fazendárias com competência tributária ou administrativa. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 4.320/64, art. 39, §§ 1º e 2º, diferencia dívida ativa tributária (tributos e respectivas penalidades) da dívida ativa não tributária, que inclui as multas administrativas. 4. O art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ/BA) e a Resolução TJBA nº 22/2017 estabelecem que execuções de créditos tributários competem às varas fazendárias tributárias, enquanto execuções de créditos de natureza administrativa, como multas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, devem ser processadas pelas varas fazendárias administrativas. 5. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhece, de forma reiterada, que a utilização do rito da Lei nº 6.830/1980 não altera a natureza do crédito, mantendo-se a distinção entre dívida ativa tributária e não tributária. 6. Assim, a competência para processar e julgar a execução fiscal em questão é da Vara da Fazenda Pública com atribuição administrativa. IV. Dispositivo 7. Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, com atribuição administrativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059678-52.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto